Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702501-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SANTOS DA SILVA AGRAVADO: AECIO RODRIGUES SOARES D E S P A C H O Na decisão de ID 22822421, determinei a intimação do agravante para, no prazo de 5 dias, indicar a decisão em que foi deferida a gratuidade de justiça na primeira instância ou, ainda, para, no mesmo prazo, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Por sua vez, o agravante juntou petição de ID 23002861 e comprovou a concessão de gratuidade de justiça nos autos dos Embargos à Execução 0713624-92.2017.8.07.0007, que são vinculados aos autos da ação de execução de origem (Processo no 0000790-35.2016.8.07.0007). O benefício deferido ao executado nos autos dos embargos deve ser estendido à execução, conforme entendimento deste Tribunal. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO AO EXECUTADO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTENSÃO À EXECUÇÃO. 1. Os embargos à execução, embora possuam a natureza jurídica de ação autônoma de conhecimento, trata-se do meio de defesa do executado, correndo de modo conexo ao processo de execução. 2. Assim como se reconhece a extensão da gratuidade de justiça deferida nos autos da execução aos embargos à execução, em razão do seu caráter acessório e incidental, a contrario sensu, o benefício deferido ao executado nos autos dos embargos deve ser estendido à execução. 3. Agravo provido. (Acórdão 886391, 20150020144598AGI, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/7/2015, publicado no DJE: 31/8/2015. Pág.: 294) Portanto, comprovada a gratuidade de justiça concedida ao recorrente, o feito deve seguir o trâmite regular. Por oportuno, intime-se o agravado AECIO RODRIGUES SOARES para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Brasília, D.F., 10 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator